Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702557-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEI SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por DARLEI SEVERINO DA SILVA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Processo no 0700103-85.2023.8.07.0002, que reconheceu a presença dos requisitos para reintegração liminar de posse em favor do Agravado FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 146529517 - Pág. 1): “Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados à outorga da pretendida reintegração liminar de posse. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a certidão de domínio de ID 146489604, donde consta a informação de ser o autor o proprietário do imóvel litigioso; (2) a escritura pública de ID 146489605, em que é retratado negócio jurídico de compra e venda do bem firmado entre Américo Capone Filho e o autor, ainda no ano de 1997; (3) a cópia do boletim de ocorrência policial de ID 146489611, onde são relatados atos de autoria atribuída ao réu, virtualmente hábeis à configuração do esbulho, de resto, datado de menos de ano e dia; (4) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural da gleba litigiosa, emitido já no corrente ano, onde se atestou o fato de ser o autor o proprietário da gleba litigiosa. Tais constatações, embora de cunho marcadamente dominical, fazem presumir o exercício, pelo autor, de atos possessórios em face do imóvel litigioso. Do exposto, determino a reintegração do autor na posse de uma área de aproximadamente 11,85 (onze vírgula oitenta e cinco) hectares, localizada às margens da rodovia BR-080, em frente ao hospital regional desta cidade e contígua ao posto de combustíveis conhecido como "Autoposto Ramalho".” Em suas razões (ID 4 43046315), o agravante narra que reside nessa área desde 2018 com sua família e que mantém o sustento com agricultura familiar. Aduz que adquiriu a posse de forma legítima, que vem sendo transferida regularmente desde 16/08/1976. Afirma que o agravado se declara proprietário de uma gleba de terra que não coincide geograficamente com a que exerce a posse de fato. Alega, ainda, que o agravado não cumpre a Função Social da propriedade e que “O agravado se contradiz nesse processo quando afirma “estar aguardando a licença ambiental” (anexo), já na prática inicia obra, ao qual em depoimento para os agentes da DEMA, diz ter sido privilegiado pela “dispensa de licença do IBRAM”, sendo assim sua obra na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto” (ID 43046315 - Pág. 4). Requer “a suspensão de liminar da tutela antecipada (identificação), uma vez que o agravante reside com sua família no local de forma mansa e pacífica. Portanto, que a retirada imediata do morador e sua família fere o princípio da dignidade da pessoa humana” (ID 43046315 - Pág. 7). Preparo recolhido (ID 43047012). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conquanto o agravante alegue que o agravado não detém justo título referente à gleba por ele ocupada, defende que o agravado não cumpre a Função Social da propriedade e que “O agravado se contradiz nesse processo quando afirma “estar aguardando a licença ambiental” (anexo), já na prática inicia obra, ao qual em depoimento para os agentes da DEMA, diz ter sido privilegiado pela “dispensa de licença do IBRAM”, sendo assim sua obra na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto” (ID 43046315 - Pág. 4). O douto Juiz de origem assim fundamentou sua decisão: "Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados à outorga da pretendida reintegração liminar de posse. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a certidão de domínio de ID 146489604, donde consta a informação de ser o autor o proprietário do imóvel litigioso; (2) a escritura pública de ID 146489605, em que é retratado negócio jurídico de compra e venda do bem firmado entre Américo Capone Filho e o autor, ainda no ano de 1997; (3) a cópia do boletim de ocorrência policial de ID 146489611, onde são relatados atos de autoria atribuída ao réu, virtualmente hábeis à configuração do esbulho, de resto, datado de menos de ano e dia; (4) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural da gleba litigiosa, emitido já no corrente ano, onde se atestou o fato de ser o autor o proprietário da gleba litigiosa. Tais constatações, embora de cunho marcadamente dominical, fazem presumir o exercício, pelo autor, de atos possessórios em face do imóvel litigioso." Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator